Tribunal: TJMT
Processo: 1017283-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017283-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (AGRAVANTE), PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (AGRAVADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO) – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO APÓS POUCOS DIAS DE USO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA ENTRE A EMPRESA E A FORNECEDORA – VIABILIDADE DA INVERSÃO – TEORIA FINALISTA MITIGADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em relações existentes entre empresa tida como consumidora e a fornecedora do produto, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da teoria finalista mitigada, quando fica demonstrada a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica.

“(...) 3. A teoria finalista deve ser mitigada para que sejam aplicadas as normas prevista no CDC, nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade. O requisito da hipossuficiência, contudo, não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 4. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293289, 07151042420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,

8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos
no 1001812-13.2019.8.11.0002 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS,
proposta por
PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA.,
que determinou a aplicação do CDC e inverteu o ônus da prova.

Em síntese, a Agravante alega que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois inexistente a relação de consumo, especialmente porque não foi demonstrada a hipossuficiência de uma parte em relação à outra.

Aduz que “(...) No decisum agravado (decisão de Id. no31854383) indeferiu a tutela de urgência entendendo ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da prestação jurisdicional, até mesmo porque a antecipação da tutela pretendida era justamente o pedido da ação que por óbvio demanda o necessário contraditório em homenagem ao exercício da ampla defesa e do devido processo legal. Acertou neste ponto a magistrada. Contudo, ao analisar a aplicabilidade ao caso do CDC, deixou de agir com o costumeiro acerto ao entender que “(...) a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pelas requeridas à autora representa relação de consumo conforme elucidam os artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/90... Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência da autora é evidente...” (ID. Num. 54575969 – pág. 5)

Defende que o bem objeto da lide é um veículo automotor, um caminhão adquirido para integrar a frota de outros caminhões, utilizado para exploração comercial de transporte rodoviário de cargas.

Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal, afastando a aplicação da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova, afirmando estarem presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora, (risco de dano e ao resultado útil do processo).

Alternativamente, pede o deferimento do efeito suspensivo, impedindo a marcha processual indevida, sob a ótica da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova.

No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a liminar.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos
no 1001812-13.2019.8.11.0002 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS,
proposta por
PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA, em face de TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA,

determinou a aplicação do CDC e inverteu o ônus da prova.

Após a detida análise, tem-se que a decisão merece ser mantida, pois trata-se de ação em face de defeito mecânico apresentado em veículo (caminhão) ainda em garantia, após menos de 24 horas da saída da concessionária.

Assim, independentemente da discussão acerca da relação de consumo, é fácil constatar que a Agravante é quem detém maior capacidade técnica para buscar elucidar a questão como um todo, especialmente acerca dos reiterados problemas de ordem mecânica que o produto apresentou, o qual faz parte de patrimônio da empresa Agravada, que tem por finalidade empresarial fazer fretes e transportes.

Portanto, reitero o posicionamento adotado quando da apreciação do pleito liminar e considero justa, ao caso, a

incidência da teoria finalista mitigada, ante a nítida vulnerabilidade da Agravada perante a Agravante, cujo objeto social consiste além de comércio e representação, também em fornecimento de peças e manutenção e reparos em oficina; de modo que, apesar de ser uma empresa que utiliza o produto para fins econômicos a Agravada, a meu viso, é hipossuficiente tecnicamente.

A esse respeito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS NO VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO (COMBUSTÍVEL) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA ARTIGO 29 DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, a autorizar a aplicação das normas previstas no CDC. (N.U 1017015-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)”.

No mesmo sentido, trago posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. A contratação de serviços que incrementam as atividades empresariais da autora, pessoa jurídica, afasta a qualidade de destinatária final dos serviços e, por conseguinte, da relação de consumo em sentido estrito. 3. A teoria finalista deve ser mitigada para que sejam aplicadas as normas prevista no CDC, nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade. O requisito da hipossuficiência, contudo, não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 4. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293289, 07151042420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,

8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021